Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA EIRELI (VLOG LOGÍSITCA) contra a decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em face das agravadas, determinou a intimação da recorrente para efetuar o depósito, de forma corrigida e atualizada, dos valores dos que deveria pagar à AUDIFAR LOG nos meses de novembro/19 e dezembro/19. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é terceira de boa-fé, firmou contrato de aluguel de outro imóvel desde 1o.12.19, está em processo de mudança e não pode ser responsabilizada por obrigação que não lhe assiste. Ademais, mantida a obrigação, pede que seja fracionada, ou seja, que pague apenas do dia 1o ao 17 de dezembro e não de modo integral como restou determinado, sob forma de se configurar enriquecimento ilícito da devedora. Postula a suspensão da decisão agravada e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão agravada, cujo teor é o seguinte: “É o relatório. Decido. O que a VLog confessa é, na verdade, uma fraude à penhora e, portanto, absolutamente ineficaz perante a execução. Não digo que tenha sido feita de má-fé, mas isso não retira sua contrariedade objetiva ao direito. Isso porque a Vlog assumiu a condição de depositária do valor devido à Audifar Log e, portanto, se obrigou a fazer o depósito em juízo. A Audifar não tinha, salvo autorização judicial, disponibilidade da quantia que lhe era devida e, portanto, não poderia conceder à depositária "carência", na verdade dispensá-la do pagamento. Note-se, aliás, que a própria VLog informa que iria desocupar o imóvel até o dia 31/11/2019, de sorte que não colhe a alegação de dificuldades com mudança pois se ela própria assim o declarou é porque tinha condições de fazê-lo até essa data e, se continuou a ocupar o imóvel, incumbiria fazer o depósito, salvo se, evidentemente, tivesse sido dispensada pelo juízo. Portanto, deve a Vlog ser intimada a depositar os valores relativos aos meses de novembro e dezembro/2019, não sendo cabível, como pede a autora, o depósito dos meses de janeiro/fevereiro por isso que o simples fato de ter sido pedida a modificação de endereço perante a Administração Pública em 12/02 não demonstra, por si só, que a ré ocupou o imóvel até fevereiro. Trata-se, aliás, de medida burocrática cuja data pode indiciar mas não estabelece como marco temporal definitivo a data nele estampada como a da ocorrência do fato respectivo. Examino os demais pedidos da autora (ID 52466944, págs. 9 e seguintes). O objetivo do cumprimento de sentença/execução por quantia certa se alcança com a separação, do patrimônio do devedor, de bens aptos a servirem - seja pela alienação, seja pela adjudicação - à satisfação do crédito. Logo, o bem deve existir no patrimônio do devedor e isso se averigua da assim chamada fase instrutória. O bem deve ser identificado, separado mediante a penhora e depósito e, depois, expropriado. Tanto é assim que se não há bens penhoráveis, suspende-se o cumprimento de sentença. Não se pode utilizá-lo, portanto, para criar ativo que não existe nem tampouco abrir-se um verdadeira investigação se, para esta, não se identifica um bem específico que deve ser buscado. Portanto, não é cabível, como sugere a autora que seja fixado aluguel, se não há contrato que o estabeleça, seja entre a Audifar Log e a devedora, seja entre a Vlog e esta última, pois ao que consta já não está mais no local. Indefere-se o item "b" e item "c" está decidido acima. O item "d" não exige decisão. É constatação de fato. Indefiro, igualmente, o item "e", pois, como notado a respeito da finalidade do cumprimento de sentença, basta o réu revelar se a Audifar Log está exercendo alguma atividade ou a ré para que seja determinada a penhora dos frutos. Não é necessário, para tanto, inspeção judicial. Com relação aos itens e3 a e6 igualmente não identificam um bem que servirá ao cumprimento da sentença. Pede-se, na verdade, inquérito que o Judiciário não está obrigado a fazer, pois o que, repita-se, pode fazer é, sendo encontrado bem perfeitamente identificado, penhorá-lo etc. Verificar fluxo de filial ou matriz? O vínculo da Vlgo com a executada? Faturamento da Audifar na matriz e filial? Propósito de o pai transferir para o filho a Audifar Log? Isso não indica nenhum bem que possa ser penhorado. Os fatos que se pretende podem, até, ser objeto de exame, mas em outra seara. Não no cumprimento de sentença pois dele não surgiria um bem específico para viabilizar a satisfação do crédito. Os itens "f" e "g" não são propriamente requerimentos, mas impugnações que dizem respeito ao pedido inicialmente decidido. A perícia solicitada, por fim, no item "h", do mesmo modo, não tem funcionalidade para o cumprimento de sentença. Se está havendo desvio para a matriz, basta que se façam as medidas executivas na matriz. (...) Ante o exposto, determino a intimação da VLOG, na pessoa dos seus advogados, para que efetue, devidamente atualizado e com juros a partir da cada vencimento, os valores que deveria pagar a AUDIFAR LOG nos meses de novembro e dezembro de 2019, sob pena da adoção das medidas cabíveis.” Em um juízo de cognição sumária, portanto, se a recorrente não foi desonerada judicialmente da obrigação de fazer consistente no depósito em juízo dos aluguéis devidos a devedora AUDIFAR LOG, e ocupou o imóvel locado até dezembro/2019, na condição de depositária dos referidos valores, deve realizar i depósito judicial como determinado, sob pena de fraude a execução. Os valores que deveriam ser depositados em favor da devedora, são depositados em juízo para saldar a dívida executada. Assim, a terceira interessada deve se limitar a cumprir as ordens judiciais e não interceder em em favor dos interesses da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.019, II, do CPC). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator